Tribunal: TJMT
Processo: 0014655-32.2016.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014655-32.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO ROBERTO DA SILVA (APELADO), EDUARDO PEREIRA CABRAL - CPF: 055.158.121-23 (APELADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), WASHINGTON CALIXTO DE LIMA - CPF: 045.591.171-10 (APELADO), WESLEY VICTOR SIQUEIRA MEDEIROS - CPF: 050.667.591-23 (VÍTIMA), MARCIEL DAMASCENO RIBEIRO - CPF: 027.058.385-89 (VÍTIMA), BENILSON GUMAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 033.921.311-64 (VÍTIMA), EDIRSON PAULO DE SANTANA - CPF: 353.761.201-04 (VÍTIMA), EVYLIN MARIA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 704.115.761-00 (VÍTIMA), ELISABETE KAREN DE ALMEIDA - CPF: 052.930.941-65 (VÍTIMA), LEONARDO VICENTE FERRETTI VALENTE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WASHINGTON CALIXTO DE LIMA - CPF: 045.591.171-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PEREIRA CABRAL - CPF: 055.158.121-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ROBERTO DA SILVA (APELANTE), PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 031.080.471-08 (APELANTE), PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 031.080.471-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO
.

1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.1. P
EDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À SUA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
2.
IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
:

2
.1.
PRETENDIDO AUMENTO DA
PENA INICIAL
ANTE O
RECONHECIMENTO DE
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO AGENTE.

INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS PARA NEGATIVAR A SANÇÃO INICIAL DO PRIMEIRO APELANTE.
2
.2.
PEDIDO DE RECRUDESCIMENTO DA FRAÇÃO RELATIVA ÀS CAUSAS DE AUMENTO DISPOSTAS NO ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL. PLEITO FUNDAMENTADO UNICAMENTE NA QUANTIDADE DE MAJORANTES RECONHECIDAS. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2.3.
P
RETENDIDA A MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DE CINCO VÍTIMAS. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO), NOS TERMOS DE ENUNCIADO N. 35 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

R
EDUZIDA A PENA DE MULTA APLICADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.
33 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
4.
R
ECURSO
DA DEFESA
DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARCIALMENTE PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.
Recurso da defesa

1.
1.

Deve ser mantida a condenação do
primeiro
apelante pela prática do delito de roubo majorado,
porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, sobretudo pelas declarações coerentes e harmônicas prestadas
pelas
vítimas nas duas fases processuais, que o reconhece
ram
como sendo
um dos
autor
es
do delito patrimonial,
corroboradas pela sua confissão extrajudicial.

2.
Recurso
do Ministério Público

2.
1.
A pena basilar d
eve ser
mantida no mínimo legal
quando
se constatar que o réu não possui qualquer circunstância judicial
passível de ser
negativada.

2.2
.

Nos termos do disposto na Súmula
n.
443 do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da fração relativa às causas de aumento do crime de roubo acima do mínimo legal deve estar fundamentada em elementos concretos idôneos acerca
da necessidade de imposição de uma pena maior, não sendo suficiente a mera indicação do número de
majorantes
.

2.3.
Se, no crime de roubo, há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios de diversas vítimas, é de rigor a incidência da causa de aumento atinent
e ao concurso formal de crimes, nos termos do
Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
, segundo o qual:

A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.

3
.
A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
.
49,
caput

e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 citado
Codex
, como também a situação econômico-financeira do condenado.

4.
Recurso da defesa
des
provido
.
E
, do
Ministério Público,
parcialmente
provido
, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interpostos

por
Paulo Roberto da Silva
e
pelo
Ministério Público
,
contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
4
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0014655-32.2016.8.11.0002
, condenando

o

primeiro
pela prática do crime de roubo circunstanciado,
por
cinco
vezes,
capitulado no art. 157, §
2º, I (redação anterior à Lei n. 13.654, de 2018) e II, do Código Penal
,
à
pena de
6

(seis) anos
,

2
(
dois
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e

62
(
sessenta e dois
) dias-multa,
calculados
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
além do pagamento
de
R$ 49.480,00 (quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais), a título de
reparação
dos
dano
s materiais causados às vítimas
.

No
referido
édito condenatório, o
sentencian
te
absolveu

Eduardo Pereira Cabral
,
com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Paulo Roberto
, forte nas razões encontradiças no ID
211988628, requer
sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
,
p
requestionando
, por fim, a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Por sua vez, o
Ministério Público, nas razões vistas no ID
211988619
, pugna

o
seguinte: “
1 - a pena cominada na primeira fase de sua dosimetria se aproxime da margem média de
apenamento
do preceito secundário do art. 157, caput, do CP, ante o reconhecimento, em desfavor do
recorrido, de sua culpabilidade, motivação e conduta social, afora o comportamento das vítimas; 2 – a pena cominada na terceira fase da dosimetria: 2.1
seja
majorada em 3/8, em razão do reconhecimento das circunstâncias do art. 157, §2º, I e II, do CP, conforme redação em vigor à época dos fatos; 2.2 – e na sequência, observe o acréscimo de 1/3, nos termos do art. 70 do CP, haja vista o fato do roubo atingir o patrimônio de cinco vítimas
”.
Prequestionando
, ao final, toda matéria discutida neste apelo para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

N
as suas contrarrazões (
ID
s

214916681
e
211988627
), os apelados contrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando
pelo desprovimento dos respectivos recursos
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
221444674
, opinou
pelo
desprovimento do recurso defensivo e pelo parcial
provimento do recurso
ministerial
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
211991242
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta no procedimento investigatório que, no dia 01/04/2016, por volta das 21h30min, em um bar denominado
Obalawe
, Km 26, Comunidade Mata Cavalo, em Nossa Senhora do Livramento, termo da Comarca de Várzea Grande, os denunciados
EDUARDO PEREIRA CABRAL
e
PAULO ROBERTO DA SILVA
, na companhia de outras duas pessoas não identificadas, em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida, subtraíram para si, uma TV LCD, MARCA LG, 42’’; um NOTEBOOK DELL; um APARELHO DE SOM PHILIPS; dez
CAIXAS DE CERVEJAS EM LATA; uma CAIXA DE SUCO EM LATA; um FARDO DE REFRIGERANTE DE DOIS LITROS; um CELULAR MARCA LG; um VEÍCULO ONIX LTZ, ANO 2015/2016; e R$ 2.160,00 pertencentes às vítimas Wesley Victor Siqueira Medeiros,
Evylin
Maria de Almeida e Silva,
Marciel
Damasceno Ribeiro,
Benilson

Gumar
da Silva e Elisabete Karen de Almeida.

Segundo apurado, no dia dos fatos, as vítimas se encontravam no bar mencionado acima quando desceram
três pessoas de um veículo Corsa

classic
de cor preta e placa não identificada, portando armas de fogo, renderam as vítimas e subtraíram os objetos descritos no parágrafo anterior. Consta que as vítimas, após serem rendidas, foram todas levadas para dentro do bar, deitaram-se no chão e após os denunciados subtraírem todos os objetos,
utilizaram-se
de cabos de eletrodomésticos para imobilizarem as mãos de todos, antes de se evadirem levando o veículo
Onix
MT LTZ placa QBN 2801, juntamente com os demais pertences das vítimas.

No dia 05 de abril de 2016, policiais militares prenderam Paulo Roberto Souza da Silva e apreenderam Leonardo Vicente Ferretti Valente, e, dentro do veículo de origem criminosa que Leonardo possuía foi encontrada a placa do veículo
Onix
subtraído no dia primeiro (QBN 2801). Leonardo, às fls. 79, menciona que “que quando se encontrava na casa de Paulinho o veículo
Onix
não estava lá, segundo soube por meio de conversas na casa é que o Cabral tinha levado para Poconé; que também ouviu Paulinho comentar que tinha praticado o roubo do
Onix
”. Apesar de Leonardo dizer “que além do Paulinho e Cabral, acredita que Washington também participou do roubo do
Onix
e provavelmente o dono
do Corsa
preto que os levou para pratica o roubo, mas esse indivíduo o declarante não conhece...”, não há outros elementos nos autos a indicar que ele tenha participado da conduta criminosa.

A partir de então, em fotos encaminhadas às vítimas, foram reconhecidos os denunciados e outras pessoas. Ocorre que esses reconhecimentos não foram amparados por outros elementos contidos nos autos. Em interrogatório, Eduardo (fls. 55/56) e Paulo Roberto confessaram a prática delitiva e apontaram outros nomes que também não foram mencionados em outros indícios contidos nos autos, inclusive a pessoa de alcunha “Tetéu” ou “
Eiéu
”, senhor Rogério Peter de Souza, que foi delatado, já era falecido à época em que os fatos ocorreram (fls. 129/132 e 166).

Os termos de reconhecimento estão contidos às fls. 39, 41, 43. Em depoimento,
Benilson
não reconhece João Bosco, vulgo Faísca (fl. 143);
Evylin
reconheceu João Bosco, vulgo Faísca, e Paulo Roberto (fls. 146); Wesley não reconheceu ninguém (fl. 151); Elisabete ratificou seu depoimento de fl. 10 e disse que reconheceu as pessoas de João Bosco, vulgo “Faísca”, Paulo
Roberto de Souza da Silva e Matheus Oliveira, vulgo “Marcelinho”.

Negaram a prática delitiva: João Bosco
Verano
de Oliveira (fl. 72); Matheus
Verano
de Oliveira (fl. 76); e Washington Calixto de Lima (fls. 177/178)
[...]
.

Destaques
no original

Do pedido de absolvição
formulado
por
Paulo Roberto da Silva

Conforme relatado,
Paulo Roberto da Silva
p
ugna
pela sua absolvição por insuficiência de provas
quanto à
autoria, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A existência material do crime de roubo circunstanciado encontra lastro nos seguintes
documentos: boletins
de ocorrência (ID
211991206
, p.
6/12, 17/2
2
);
auto de prisão em flagrante delito (ID
211991206, p. 16);
auto
de apreensão

(ID
211991206
, p.
30
);
autos
de entrega (ID
211991206, p. 34
, 211991215, p. 42
)
e
depoimentos colhidos nas duas fases da persecução
penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa de
Paulo Roberto da Silva
, porquanto embora ele
tenha
neg
ado
a prática do aludido crime

e sustentado a
tese de
ausência de provas para manutenção da sua condenação, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram sua participação na empreitada criminosa.

Com efeito, durante a fase investigativa, a vítima
Evylin
Maria de Almeida e Silva reconheceu Paulo Roberto da Silva, por meio de fotografia, como um dos autores do crime. Posteriormente, em juízo,
em atenção às exigências do art. 155 do Código
d
e Processo Penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Evylin

ratificou o reconhecimento fotográfico d
e Paulo Roberto
e
confirmou o ocorrido, relatando que
homens armados chegaram
em
um veículo Corsa preto, renderam as vítimas e subtraíram vários objetos de valor,
ameaçando sua filha
para obrig
ar a depoente
a entregar
os bens
.

A propósito o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que: “
[...]
De mais a mais, ‘a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o
reconhecimento fotográfico
do réu, quando ratificado
em juízo,
sob a garantia do
contraditório e ampla defesa
, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação’
”.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 12.03.2018
).
Destacamos

Por sua vez,
Elisabete Karen de Almeida, outra vítima do crime, também compareceu à delegacia e, de maneira semelhante, identificou Paulo Roberto da Silva como um dos assaltantes por meio do
reconhecimento

fotográfico
, confirmando
que seu veículo, um
Onix
, foi levado pelos criminosos junto com outros objetos subtraídos no estabelecimento
.

Além das vítimas, os policiais militares que atenderam à ocorrência também prestaram depoimentos que corroboram as provas contra Paulo Roberto, uma vez que o subtenente Manoel de Arruda, responsável pela prisão em flagrante d
e Paulo Roberto
, relatou que, durante uma abordagem em outra ocasião, encontraram a placa do veículo
Onix
que havi
a sido roubado durante o crime e, d
iante dessa descoberta,
foi dado
voz de prisão a Paulo Roberto e aos outros suspeitos presentes no local.

De igual maneira, o
soldado
Gesaias
Antunes de Souza, membro da guarnição que acompanhava o subtenente, ratificou o depoimento de seu superior, acrescentando que Paulo Roberto se identificou como o proprietário da residência onde a placa do veículo roubado foi encontrada, reforçando a conexão entre o
primeiro
apelante e o crime.

Ademais, conquanto Paulo Roberto tenha
, em juízo,
negado sua participação no crime
em comento
,
o certo é que ele confessou a prática delitiva
perante a autoridade policial, consoante se infere destes trechos de seu interrogatório extrajudicial:

[...]

a respeito do fato em apuração, qual seja: ROUBO OCORRIDO NO DIA 1° DE ABRIL, DO ANO EM CURSO, NA RODOVIA MT 060, MATA CAVALO, NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
,
[...]
RESPONDEU: QUE
EFETIVAMENTE PARTICIPOU DO CRIME EM QUESTÃO; QUE ALÉM DO INTERROGANDO PARTICIPARAM TAMBÉM O INDIVÍDUO CABRAL, WASHINGTON E O DONO DO VEÍCULO CLASSIC DE COR ESCURA (ENVELOPADO), A QUEM CONHECE PELA ALCUNHA DE "TETÉU" OU "EIÉU"
; QUE conhecia WASHINGTON DE RUA E FESTAS E NUM DESSES ENCONTROS ELE DISSE AO INTERROGANDO QUE CONHECIA UM RAPAZ QUE TINHA UMA ARMA, ENTÃO FORAM OS TRÊS PARA POCONÉ PORQUE CABRAL ESTAVA RESIDINDO LÁ; QUE CONHECE CABRAL PORQUE ELE JÁ MOROU NO BAIRRO MAPIN; QUE
CHEGANDO
EM
POCONÉ RESOLVERAM EM COMUM ACORDO SAIR PARA PRATICAR UM ROUBO E SE DIRIGIRAM, NO VEICULO CLASSIC, COM DESTINO A VÁRZEA GRANDE; QUE AO PASSAREM POR UMA LANCHONETE ÀS MARGENS DA RODOVIA MT 060, VIRAM O VEÍCULO ONIX ESTACIONADO E RESOLVERAM PRATICAR O ROUBO ALI MESMO; QUE O INTERROGANDO, CABRAL E WASHINGTON DESCERAM DO CARRO E O "EIÉU" FICOU AGUARDANDO NO VEÍCULO
;
QUE O INTERROGANDO E WASHINGTON PORTAVAM ARMA DE FOGO, RENDERAM AS VÍTIMAS E AS COLOCARAM NO INTERIOR DO BAR ENQUANTO RECOLHIAM OS BENS; QUE RECORDA-SE QUE SUBTRAÍRAM UMA TELEVISÃO GRANDE, UM NOTEBOOK, CELULARES, UMA CAIXA DE SOM E UMA QUANTIA EM DINHEIRO, ALÉM DO VEÍCULO ONIX; QUE ANTES DE SE EVADIREM "EIEU" DESCEU DO CARRO E JUNTO COM CABRAL AMARRARAM AS VITIMAS; QUE O INTERROGANDO VEIO SOZINHO DIRIGINDO O VEÍCULO ONIX E OS DEMAIS VIERAM NO CLASSIC E FORAM DIRETO PARA A CASA DO INTERROGANDO
; QUE
OS BENS SUBTRAÍDOS FORAM TODOS VENDIDOS, INCLUSIVE O ONIX
, QUE O INTERROGANDO VENDEU PARA UM INDIVÍDUO GORDO, CUJO NOME NÃO SABE DIZER E NEM COMO SER LOCALIZADO; QUE ESSE INDIVÍDUO GORDO JÁ ESTAVA ACOSTUMADO A COMPRAR CARROS DO INTERROGANDO E SEUS COMPARSAS, ELE SEMPRE PACAVA À VISTA E
DESAPARECIA COM O VEÍCULO; QUE NADA SABE DIZER SOBRE ELE: QUE NÃO SABE DIZER ONDE WASHINGTON MORA, MAS SABE QUE ELE TEM PARENTES NO BAIRRO MAPIN; QUE WASHINGTON É MORENO (PARDO), ALTO E BEM MAGRO E ACREDITA QUE ELE DEVE ESTAR MORANDO NA CASA DE PARENTES PROXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO MAPIN, PORQUE SEGUNDO ELE DISSE "SÃO MATHEUS NÃO DAVA MAIS PRA ELE"; QUE COM RELAÇÃO O INDIVÍDUO "EIÉU", ESTE RESIDE NO BAIRRO MAPIN, DESCENDO A RIA DA RODOVIÁRIA NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA NAIR; QUE '"EIÉU" É BRANCO, COM O ROSTO CHEIO DE ESPINHA, CABELO ENROLADO (CRESPO), MAGRO; QUE NÃO CONHECE AS PESSOAS DE NOME MATHEUS VERANO E NEM JOÃO BOSCO VERANO, CUJAS FOTOS LHE FOI APRESENTADA NESTE MCMENTO, ALEGANDO QUE NUNCA OS VIU; QUE PERGUNTADO
SOBRE O JOGO DE RODAS DO ONIX, AFIRMA QUE O INTERROGANDOQUE RETIROU E VENDEU POR "MIL E POUCOS REAIS", NÃO SABENDO DIZER A IDENTIDADE DO COMPRADOR
; QUE COM AS ARMAS USADAS NO CRIME, AFIRMA QUE UMA ERA SUA E OUTRA ERA DO "EIÉU", SENDO QUE UNS TRÊS DIAS APÓS O ROUBO FOI PRESI
D COM A ARMA UTILIZADA NO CRIME [...].

(ID 211991215, p. 62/63).
Destacamos

Nesse
mesmo
sentido,
a testemunha Leonardo Vicente Ferreti Valente, afirmou perante a autoridade policial que “
ouviu PAULINHO comentar que tinha praticado o roubo do Ônix
”
.

(ID 211991215, p. 58/59).

Diante dessas provas, incluindo os testemunhos das vítimas, o reconhecimento fotográfico, as declarações das testemunhas e as confissões parciais de Paulo Roberto, existe um robusto conjunto probatório que confirma a participação do
primeiro
apelante no crime de roubo.

Em sendo assim, a concatenação das provas produzidas na instrução processual, comprova, indubitavelmente, a prática do crime de roubo por parte de Paulo Roberto,
inexistindo violação ao art. 155 do Código de Processo Penal,
de modo que não se pode cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco
n
a aplicação em favor dele do princípio constitucional da presunção de inocência; bem assim
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate.

Do
s
pedidos do Ministério Público em relação à dosimetria da pena

Por outro lad
o, o Ministério Público requer a readequação da dosimetria da pena d
e Paulo Roberto
, a fim de que sejam negativadas as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade, à conduta social, aos motivos do crime e ao comportamento das vítimas; a majoração da fração para 3/8 (três oitavos), em razão do reconhecimento das circunstâncias do art. 157, §2º, I e II, do C
ódigo
P
enal
e a majoração da fração referente ao concurso material para 1/3 (um te
r
ço), considerando que o roubo atingiu o patrimônio de cinco
v
í
timas distintas.

P
ara que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a
dosar-lhe
a pena.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A
culpabilidade
está evidenciada. A culpabilidade normativa
welzeliana
do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente
a
norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade,
por
o agente ter consciência do agir ilícito e
auto determinar
-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores
biopsicológicos
para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e
laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreu, pois, nenhum fator externo justifica suas ações contrárias ao direito
.

É tecnicamente primário (id. 108671942), possui condenação com trânsito em julgado em data posterior a estes fatos, em 06.05.2019.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua
conduta social
. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua
personalidade
.

Os
motivos
e
circunstâncias
da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que se assenhorou de patrimônio alheio mediante grave ameaça.

Verifico a situação econômica do réu como não boa. É assistido pela i. Defensoria Pública.

A
conduta das vítimas
em nada influenciou para o evento criminoso.

Paulo Roberto da Silva. Roubo majorado em concurso formal. Tudo isso sopesado,
fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão
; não há circunstâncias legais genéricas reconhecidas; aumento-a em 1/3 (um terços) ante as
majorantes
pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, §2.º, I e II), ficando em 05 (cinco) anos, e 04 (quatro) meses de reclusão; aumento-a em 1/6 (um sexto) ante ao concurso formal de crimes (CP, art. 70), resultando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em
62 (sessenta e dois) dias-multa
no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §
2.o
, alínea
b
, e §3.º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do
regime semiaberto
.

DISPOSITIVO FINAL

Neste feito o réu encontra-se solto. Foi condenado pelo crime de roubo majorado em regime inicial semiaberto. Tenho que solto deve permanecer, pois, não vislumbro os requisitos e fundamentos do art. 312 do CPP.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais por ter se revelado pobre na forma da lei.

Condeno o réu Paulo Roberto da Silva em fazer reparação mínima por danos materiais causados às vítimas (art. 387, IV, do CPP), em valor estimado em R$ 49.480,00 (
quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta
reais).
[...]
.

Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum

compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao
sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente r
eproduzido, constata-se que
o juízo de primeiro grau aplicou a pena-base no mínimo legal, mesmo reconhecendo a culpabilidade
, os motivos e circunstâncias do crime como
desfavoráveis
a Paulo Roberto.

No entanto,
o Ministério Público postula a negativação referente à culpabilidade do agente, ao argumento de que “
mediante a ação delitiva que perpetrou, o recorrido afrontou o patrimônio de cinco pessoas, além da integridade psicológica das vítimas, maximizando a violação dos bens jurídicos resguardados pelo art. 157 do CP. Inquestionável sua premeditação
”
. Todavia, da análise dos
autos não
há evidências da
premeditação na prática delitiva, porquanto Paulo Roberto, quando confessou
o crime
, asseverou que “
AO PASSAREM POR UMA LANCHONETE ÀS MARGENS DA RODOVIA MT 060, VIRAM O VEÍCULO ONIX ESTACIONADO E RESOLVERAM PRATICAR O ROUBO ALI MESMO
”, o que descarta a negativação desta circunstância.

Ademais, os fundamentos adotados pelo magistrado
ao negativar a referida
circunstância

judicial
, confunde
a culpabilidade normativa
–
q
ue engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa (elementar do tipo penal)

–
c
om a circunstância judicial da culpabilidade do art. 59 do CP que
, por sua vez,
diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta do agente
e
que

deve ser valorada e negativada quando
extrapolar os limites da normalidade do tipo
penal, o que, efetiv
amente, não ocorreu neste caso, razão pela qual não há
como
negativar a referida circunstância judicial.

No tocante ao pleito
ministerial

de negativação da conduta social do agente,
com base na
tese
de que “
sua participação na ação criminosa foi descoberta em meio
a
prática de outro crime contra o patrimônio, em razão de ter se envolvido na receptação de outro veículo
”
, o certo é que, da mesma forma que ações penais em curso e condenações anteriores definitivas não são idôneas para justificar a negativação d
a
referida
circunstância judicial
, o fato d
e
a participação de Paulo Roberto
,
na empreitada criminosa
,
ter sido descoberta pelo seu envolvimento em outro crime não pode servir para caracterizar sua má conduta social.

Quando aos motivos e circunstâncias do crime, não obstante o magistrado
os
tenha
considerado como desfavoráveis ao agente, o certo é que o fato de Paulo Robert
o ter se
assenhoreado
do patrimônio alheio mediante grave ameaça é circunstância
elementar, inerente ao próprio tipo penal de
scrito no art. 157
do Código Penal, não sendo apto a justificar agravamento da pena.

Da mesma forma, c
om relação ao comportamento da vítima,
não há como neg
ativar tal
ele
mento
octagonal
, uma vez que
,
a despeito dos argumentos do Ministério Público,

“
o comportamento da vítima é
circunstância judicial ligada à
vitimologia
, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base [...].
”
(STJ -
AgRg
no HC: 690059 ES 2021/0276383-8, Relator: Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
08/10/2021).
Portanto, inexistindo comprovação de que a vítima contribuiu para a ocorrência do ilícito, a aludida circunstância judicial deve permanecer neutra.

Portanto, não há fundamento para a readequação da primeira fase da dosimetria.

No que tange ao pedido de majoração da fração para 3/8 (três oitavos)
na terceira etapa dosimétrica
,

em razão do reconhecimento
de
duas causas de aumento
(
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal
),
é cediço que a pretensão ministerial não pode ser acolhida, porque está fundamentada apenas na quantidade de causas
majorantes
e não em elementos concretos extraídos dos autos que denotem que os fatos que as ensejaram ultrapassaram a normalidade dos delitos desse
jaez
.

Assim, nota-se que o Ministério Público quer fazer prevalecer o critério quantitativo em detrimento do qualitativo no estabelecimento da fração de aumento em questão, em franca oposição à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema que, inclusive, encontra-se consolidada na Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes
”.

Por outro lado,
no que tange
à
majoração da fração referente ao concurso
formal
para 1/3 (um te
r
ço), considerando que o roubo atingiu o patrimônio de cinco
v
í
timas
distintas
, neste ponto o apelo merece ser provido.

Como é
sabido, a
majorante
prevista no art. 70, caput, do Código Penal,
dá causa para o aumento de pena quando o agente, “
mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
”.

Na espécie, das provas produzidas nestes autos, ficou evidente que mediante um
a ação criminosa praticada por Paulo Roberto
foi atingido o patrimônio de cinco vítimas distintas, num mesmo contexto fático.

A propósito, no que diz respeito ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida "a prática pelo réu de quatro crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a quatro vítimas distintas" (HC n. 642.195/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 26/2/2021).”
(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 721.758/AM, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23.8.2022 e publicado no
DJe
de30.8.2022
)
.

Nesse sentido
, este Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, grafado deste modo:
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.

Por conseguinte, merece
acolhida este pedido, considerando que não há dúvida
de
que foi realizada
a
violação de cinco patrimônios mediante uma só ação,
fazendo-se imprescindível, portanto, a majoração da pena pela
incidência do concurso formal de crimes na fração de 1/3 (um terço).

Noutra vertente, não obstante não tenha sido requerido pelas partes, deve ser readequada,
de ofício
, a pena de multa aplicada ao sentenciado,
uma vez que
o
quantum
dos dias-multa imposto a sua pessoa deve
ser
equivalente àquele
atribuído à sua pena privativa de liberdade, atendendo, desse modo, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Aliás, em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n. 33, nos seguintes termos:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Dia
nte do exposto, tendo em vista
a
s
modificaç
ões
determinada
s
neste voto,
adotando a fração
de 1/
3
(um
terço
)
para o concurso formal
e readequa
ndo, de
ofício,
a
pena de multa fixada
,
procedo à retificação da
s
pena
s
d
e

Paulo Roberto da Silva

da seguinte forma:

Na primeira fase, levando em conta a
in
existência de circunstâncias judic
iais desfavoravelmente,
mantenho
a pena-base em
4

(
quatro
) anos
de
reclusão e 1
0
(
d
ez
) dias-multa.

Na segunda fase, não
obstante
Paulo Roberto
tenha confessado a prática delitiva, por força da Súmula n. 231 STJ, mantenho
a pena em formação em
4
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase,
mantenho a fração de 1/3 (um terço) ante o reconhecimento das
causas
de aumento de pena disposta
s
no art
.
157, §2°, I,
e II
do Código Penal (redação anterior à Lei n
.
13.654, de 2018), resultando
na
pena de
5
(
cinco
) ano
s e

4
(
quatro) meses
de reclusão e 1
3
(
treze
) dias
-multa.

Em decorrência do concurso formal de crimes, ínsito no art. 70 do Código Penal (delito perpetrado contra o patrimônio de
cinco
vítimas), fixo o aumento da pena em 1/3 (um terço), encontrando, assim, a pena de
7
(sete) anos
e 1 (um) mês de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos,
a qual torno definitiva, ante a inexistência de outras causas modificadoras de pena.

No que concerne ao regime de cumprimento de pena, mantenho o r
egime inicial no semiaberto par
a

o cumprimento da pen
a, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do Códi
go Penal
, bem como

o pagamento de
R$ 49.480,00 (quarenta e nove mil
, quatrocentos e oitenta reais)
a título de reparação dos danos materiais causados às vítimas
.

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Paulo Roberto da Silva
.
Por outro lado,

dou
parcial
provimento
ao
recurso
do
Ministério Público

apenas para readequar a fração referente ao concurso material
.
De ofício
, readéquo a pena de multa aplicada o sentenciado
, readequando, por conseguinte,
a pena de
Paulo Roberto
para

7
(sete) anos e
1
(
um
) m
ês
de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, e
1
7
(deze
ssete
) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024